Tribunal: TJDFT
Processo: 0703890-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703890-60.2025.8.07.0000 RECORRENTES: RENATA CRISTINA MELO DOS SANTOS, CARLOS FERNANDO AMORIM JUNIOR RECORRIDO: JOAO DE SOUSA AMORIM REPRESENTANTE LEGAL: JANE DE SOUSA AMORIM DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. PRELIMINAR SUSCITADA EM CONTRAMINUTA REJEITADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. JUÍZO PARCIAL DE ADMISSIBILIDADE. PREVENÇÃO DO JUÍZO. REGRA DE COMPETÊNCIA PARA RACIONALIZAR A SOLUÇÃO DE CONFLITOS. CONEXÃO RECONHECIDA DESTE FEITO COM PROCESSO ANTERIORMENTE A ELE DISTRIBUÍDO. ALTERAÇÃO SUBJETIVA. CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO MODIFICA A COMPETÊNCIA FIXADA POR PREVENÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO EM PARTE E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação de conhecimento, a qual não reconheceu a alegada prevenção do juízo e indeferiu o pedido para serem recolhidas as custas somente ao final da demanda. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia recursal reside em verificar a ocorrência de prevenção do juízo suscitado para o julgamento da ação de origem e a possibilidade de recolhimento das custas ao final do processo. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Não se conhece de parcela do recurso de agravo de instrumento por inovação recursal, porque almeja o recorrente obter providência sequer analisada pelo juízo de origem. Inegável a supressão de instância, de modo que a apreciação acerca da questão implicaria incorrer em ofensa à dialeticidade e à competência do juízo a quo, além de violação aos princípios do contraditório e do duplo grau de jurisdição. 4. Não procede a alegada ocorrência de mácula por ofensa ao núcleo essencial do princípio da dialeticidade se as razões recursais não se dissociaram, em essência, dos fundamentos da decisão hostilizada e trouxeram do agravo interno por falta de dialeticidade suscitada em contrarrazões rejeitada. 5. Caso concreto em que reconhecida a incidência da regra de competência do juízo de origem, por prevenção, para julgar a demanda de onde extraído o presente agravo de instrumento porque a ele anteriormente distribuído conexo processo, conforme art. 59 do CPC. Certificado, ainda, que a alteração subjetiva verificada nos autos não modifica a competência fixada por prevenção, consoante preconiza o inciso II do art. 286 do CPC. 6. Hipótese em que é evidente a conexão entre os processos porque há comunhão de objeto, pedido e causa de pedir, nos termos do art. 55 do CPC. 7. O recolhimento das custas ao final deve ser analisado pelo juízo competente, à luz da disciplina do §4o do art. 64 do CPC. IV. DISPOSITIVO 8. Agravo de instrumento conhecido em parte e, na extensão conhecida, provido para declarar prevento o juízo indicado pelo demandante para processar e julgar a ação veiculada no processo de referência. 9. Agravo interno julgado prejudicado. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 43; CPC, art. 55, caput e §1o; CPC, art. 59; CPC, art. 64, §4o; CPC, art. 286, incisos I e II. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1704520/MT, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 5/12/2018, p. 19/12/2018. TJDFT, AGI 07006194820218079000, Rel. Simone Lucindo, 1a Turma Cível, j. 14/7/2021, p. 4/8/2021. TJDFT, AGI 07210978220198070000, Rel. Romulo de Araujo Mendes, 1a Turma Cível, j. 11/3/2020, p. 24/3/2020. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, alegando ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional b) artigos 55, §1o, e 286, inciso II, ambos do mesmo diploma legal, bem como ao enunciado 235 da Súmula do STJ, aduzindo haver sentença e acórdão prolatados nos autos n. 0702524-85.2022.8.07.0001, bem como alteração do polo ativo da demanda, de modo que os processos não podem ser reunidos para julgamento conjunto, devendo ser afastada a prevenção do juízo. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não viola os arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil nem importa deficiência na prestação jurisdicional o acórdão que adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pelo recorrente, para decidir de modo integral a controvérsia posta”. (REsp n. 2.116.843/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/12/2025, DJEN de 18/12/2025). Melhor sorte não colhe o apelo especial fundado na suposta ofensa aos artigos 55, §1o, e 286, inciso II, ambos do CPC, pois o entendimento sufragado pelo órgão julgador se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior, atraindo a incidência do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: “5. O reconhecimento de conexão e a reunião de processos para julgamento conjunto constituem faculdades do julgador, que avalia a conveniência da medida no caso concreto, alinhando-se o acórdão recorrido à jurisprudência do STJ, o que atrai a incidência da Súmula 83 do STJ.” (AREsp n. 2.879.137/MS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 27/10/2025, DJEN de 30/10/2025). Assim, “Incide à espécie o óbice da Súmula no 83 do STJ (Não se conhece do recurso especial pela divergência quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida), aplicável tanto para o fundamento de alínea c (dissídio) quanto para o fundamento de alínea a (violação de lei federal)”. (REsp n. 1.942.036/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 9/12/2025, DJEN de 12/12/2025). Ademais, ainda que ultrapassado tal óbice, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7, da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-V5R